Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste previsão legal para o cômputo do período de cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP) para fins de detração da pena, cujas hipóteses estão elencadas no artigo 42, do CP.
2. Inviável a aplicação da analogia com o fim de considerar o período de recolhimento domiciliar noturno (art. 319, V, CPP) e monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP) para a detração da pena privativa de liberdade, tendo em vista a ausência de compatibilidade e similitude entre tais medidas.
3. Agravo conhecido e não provido.